Tribunal: TCU
Processo: 039.203/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração contra acórdão que apreciou tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos recebidos pelo Município de Santa Cruz do Ariri/PA para execução do programa Projovem Campo, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Antônio Maria Barros de Almeida ao Acórdão 3290/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração do mesmo responsável contra o Acórdão 8402/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o ao pagamento da multa capitulada no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para execução do programa Projovem Campo, no exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.